Tribunal: TJMT
Processo: 1004340-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004340-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVANTE), GILMAR CARLOS BRUN - CPF: 530.808.231-68 (AGRAVADO), WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA - CPF: 404.490.259-34 (AGRAVADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO), ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU PAGAMENTO DE DÍVIDA DO EXECUTADO – INSURGÊNCIA EXTEMPORÂNEA PELA VIA RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO COM BASE EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

Não há qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, embasado, isto sim e às escâncaras, em pedido de reconsideração, o qual não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO CAPELETTI
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1001804-98.2019.8.11.0046, ajuizada por
GILMAR CARLOS BRUN
, em face de
WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA
, indeferiu o pedido de revogação da decisão que havia determinado a penhora/arresto no valor de R$ 1.102.251,21 (um milhão cento e dois mil duzentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), referente à dívida do executado.

Para tanto, o agravante diz estar sendo compelido a pagar a dívida do executado, em razão de crédito que seria devido por ele ao executado Wilson Roberto Perri Brunetta, por meio de contrato de compra e venda de imóvel.

Alega não possuir qualquer dívida pendente com o executado, tendo em conta que o débito então pendente, foi devidamente quitado, razão pela qual, não poderá ser obrigado a suportar a dívida executada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, em que suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que, nos autos da ação de execução, indeferiu o pedido de revogação da decisão que havia determinado a penhora/arresto no valor de R$ 1.102.251,21 (um milhão cento e dois mil duzentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), referente à dívida do executado.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida suscitou preliminar de intempestividade do presente agravo, sob o argumento que a parte manejou o recurso com base em pedido de reconsideração.

No caso, em detida análise do andamento dos autos do processo, na origem, infere-se que na data de 19.02.2020, o Juízo da execução deferiu o pedido para penhorar/arrestar, a quantia de R$ 1.102.251,21 (um milhão cento e dois mil duzentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), em razão do negócio entabulado entre o devedor e o terceiro interessado, ora agravante, Carlos Alberto Capeletti (id no 29440644).

Posteriormente à sua intimação naquele processo, o agravante manifestou-se acerca da impossibilidade do pagamento da dívida, em razão de ter emitido 31 cheques pós-datados, em favor do executado e em pagamento da dívida.

A respeito da manifestação do terceiro interessado, foi proferida decisão indeferindo o pedido, sob o argumento que a negociação entre o executado e o agravante, envolvia a quantia de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais), realizada em junho de 2019 e que, por motivos óbvios, não teria sido quitado em razão da forma contratada, que envolveria vários parcelamentos.

A decisão supra encontra-se no id o 33115968, com data de 24.06.2020.

Não satisfeito, o recorrente manifestou novamente nos autos, em que esclareceu acerca da impossibilidade do cumprimento da obrigação, pois teria cumprido a obrigação com o executado, não restando qualquer valor remanescente que pudesse satisfazer a dívida, objeto da ação de execução.

Por derradeiro, o Juízo de origem novamente indeferiu o pedido, mormente porque o terceiro interessado não trouxe qualquer fato novo e que já não tivesse sido objeto do primeiro pedido de não pagamento da dívida (id no 49373296).

Assim, ainda que o juiz
a quo
estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveria o agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade.

Dessa feita, não há qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, embasado, isto sim e às escâncaras, em pedido de reconsideração, o qual não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.

Nesse sentido, inclusive, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO E/OU SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ART. 522 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. 1. Não se vislumbra ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. O Tribunal local decidiu em conformidade com a jurisprudência sedimentada desta Corte, segundo a qual o pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo de instrumento previsto no artigo 522 do CPC. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 58.638/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 04/06/2012)).

Ainda, o Tribunal de Justiça do Estado das Minas Gerais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART.1.021 DO NCPC - AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO DO RELATOR - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC/15, cabível o recurso de agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento. 2. Não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de alterar a decisão, não há o que se falar no provimento do agravo interno.
3. Conforme entendimento dominante do STJ e deste Tribunal, o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. 4. Assim, a simples renovação da impugnação a penhora baseado em nova jurisprudência não tem o condão de reabrir o prazo recursal contra decisão pretérita, a qual não foi objeto de recurso à época.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.02.675472-1/002, Relator (a): Des. (a) Shirley Fenzi Bertão, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2019, publicação da súmula em 22/05/2019)

Assim, diante da intempestividade, o recurso não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021